Tribunal: TJDFT
Processo: 0030519-67.1992.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. PREPARO RECURSAL. INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO EM DOBRO. NÃO CUMPRIMENTO. JUSTO IMPEDIMENTO. AUSÊNCIA. DESERÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo Interno interposto contra decisão que não conheceu de apelação, sob fundamento de deserção, em razão da ausência de recolhimento do preparo recursal no prazo legal, após intimação para regularização em dobro, nos termos do art. 1.007, § 4o, do CPC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Questão em discussão: verificar se o alegado justo impedimento do patrono, vítima de roubo, seria suficiente para afastar a deserção.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 1.007 do CPC estabelece que o preparo deve ser comprovado no ato de interposição do recurso, sob pena de deserção. Caso não comprovado, a parte será intimada para recolhimento em dobro, no prazo de 5 dias (§ 4o), salvo demonstração de justo impedimento (§ 6o).
4. O agravante foi devidamente intimado para regularizar o preparo em dobro, mas permaneceu inerte, não havendo prova de justo impedimento suficiente para justificar a ausência de recolhimento.
5. O alegado roubo sofrido por uma das advogadas do recorrente não configura justo impedimento, pois o espólio é representado por dois patronos, não sendo demonstrada a incapacidade de atuação do segundo advogado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento:
1. O não recolhimento do preparo recursal no ato de interposição do recurso, seguido da ausência de regularização em dobro após intimação, implica a aplicação da pena de deserção, nos termos do art. 1.007, § 4o, do CPC.
2. O justo impedimento apto a afastar a deserção deve ser comprovado de forma objetiva, não sendo suficiente a mera alegação de dificuldade de um dos advogados quando há outros representantes habilitados nos autos.
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.007, caput, §§ 4o e 6o; CF/1988, art. 113.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão no 1906373, 0707940-16.2022.8.07.0007, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, j. 21.08.2024, DJe 27.08.2024.
TJDFT, Acórdão no 1799911, 0741297-71.2023.8.07.0000, Rel. Des. Ana Cantarino, 5a Turma Cível, j. 07.12.2023, DJe 22.01.2024.
TJDFT, Acórdão no 1880252, 0731125-09.2019.8.07.0001, Rel. Des. Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, j. 18.06.2024, DJe 28.06.2024.